Tribunal: STF
Processo: Rcl 81084
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara do Foro Central Criminal da Barra Funda, comarca de São Paulo/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 1500627-94.2025.8.26.0052.



    A parte Reclamante narra que “O reclamante, é investigado em inquérito policial instaurado pela 8ª DDM nos autos de nº: 1500581-08.2025.8.26.0052, por suposto induzimento ao suicídio (art. 122 do CP), assim como, por suspeita de feminicídio (art. 121-A do CP) contra sua esposa Mariana Cristina Beltram Rodrigues, cometido em tese em 12/05/2025, tendo a prisão temporária decretada em 30/05/2025 nos autos de nº: 1500627-94.2025.8.26.0052”.



    A defesa relata que pediu “habilitação nos autos em que o juízo determinou a prisão (1500627- 94.2025.8.26.0052), sendo o pedido indeferido sob o argumento de que ‘existem diligências pendentes de cumprimento’, em clara violação ao art. 7ª do Estatuto da Advocacia”.



    Sustenta, em síntese, que “muitas das diligências em andamento requeridas pela autoridade policial foram juntadas aos autos do inquérito (1500581-08.2025.8.26.0052), portanto, já são de conhecimento dos patronos, e estando o reclamante preso, não há risco ao cumprimento das diligências”.



    Requer, em sede cautelar, “seja concedida liminar para suspender a decisão prolatada nos autos de nº: 1500627-94.2025.8.26.0052 pelo juízo da 2ª Vara do Foro Central Criminal da Barra Funda, que indeferiu o acesso da Defesa as diligências já documentadas, em afronta direta à súmula vinculante nº 14 do STF, evitando-se que o ato impugnado cause dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do CPC”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, a autoridade reclamada indeferiu o pleito defensivo sob o argumento de que “o presente expediente possui diligências ainda pendentes de cumprimentos”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente